Tribunal: TJMT
Processo: 0030598-45.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030598-45.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA - CPF: 143.377.111-04 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS HABILITADOS PARA EXAME DE SAÚDE – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS ETAPAS – RAZOABILIDADE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO COMPARECIMENTO – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há previsão editalícia expressa, no sentido de que os candidatos habilitados para a etapa seguinte do concurso público serão convocados por meio do Diário Oficial, bem como é de sua exclusiva responsabilidade acompanhar o andamento do certame, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão por não comparecimento.

A convocação para fase subsequente de concurso público, por meio do Diário Oficial, não viola o princípio da razoabilidade se não decorrido lapso temporal excessivo desde a divulgação do resultado da etapa anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Bismark Mamede de Oliveira, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, movida contra o Estado de Mato Grosso e a FUNEMAT – Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso –, julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo, por meio do qual foi excluído do concurso público, regido pelo Edital n. 03/2009/SAD/MT, para o provimento de vagas destinadas ao cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo, em razão de não ter comparecido ao exame de saúde (id. 61242167).

Alega que o Edital previa a convocação para a segunda fase do certame, a partir de 31/08/2009, mas ocorreu somente em setembro de 2010 e por meio do Diário Eletrônico, contrariando o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a intimação, sem notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e razoabilidade, sobretudo diante longo período entre as etapas do concurso.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Regularmente intimados os Apelados, apenas a FUNEMAT apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32204468).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou interesse no feito (id. 86776498).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante participou do Concurso Público, regido pelo Edital n.
03/2009/SAD/MT, para o provimento de vagas no cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo, e, aprovado na primeira etapa, foi eliminado por não comparecer ao exame de saúde.

Diante disso, visando transpor o que entende ter caracterizado um obstáculo à sua participação no certame, o Apelante ajuizou a Ação Declaratória, cujo pedido de reconhecimento da nulidade do seu ato de convocação para o exame de saúde foi julgado improcedente, sobre o fundamento de que a forma de convocação dos candidatos, bem como as consequências de sua ausência, constara expressamente do Edital regulamentador do certame.

Em suas razões, o Apelante sustenta
ter sido muito longo o período entre as etapas do concurso, e que a convocação para a segunda fase apenas pelo Diário Eletrônico, sem notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e razoabilidade.

A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar a existência de eventual ilegalidade. ou vício. no ato que culminou na exclusão do Apelante do certame em questão, por não ter comparecido ao exame de saúde, fato este incontroverso.

Sabe-se que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

No caso dos autos, o próprio Edital do concurso a que se submeteu o Apelante previu a responsabilidade do candidato de acompanhar no Diário Oficial todas as publicações referentes ao certame. É o que prevê o item 13:

13. DA SEGUNDA FASE – EXAME DE SAUDE – SOMENTE PARA OS CARGOS DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL E AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

13.1. Serão convocados para a Segunda Fase - Exame de Saúde e para entrega dos documentos relacionados nos subitens 13.5.3 e 16.5 deste Edital, somente os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados em ordem decrescente do total de pontos na prova objetiva, dentro de 03 (três) vezes o número de vagas do cargo, resguardado o excedente referente ao empate.

13.2 A data, o local e o horário de realização da Segunda Fase - Exame de Saúde serão divulgados no edital complementar de convocação com antecedência mínima de 10 (dez) dias da aplicação do referido Exame.

13.3 A Segunda Fase - Exame de Saúde será realizada somente na cidade de Cuiabá/MT cuja data prevista será publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a partir de 31/08/2009, por meio de Edital Complementar.
(id. 32203973).

O item 22, por sua vez, prevê o seguinte:

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que haverá necessidade de notificação pessoal do candidato, quando decorrido longo lapso temporal entre as fases do certame.

No caso dos autos, todavia, a previsão do Edital era de convocação para exames de saúde,
a partir de
31/08/2009
, não se caracterizando longo lapso temporal a convocação feita 11 (onze) meses depois, em 06/08/2010, conforme se pode aferir no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

A propósito o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CONVOCAÇÃO
–
EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL
–
LAPSO TEMPORAL CURTO ENTRE TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR
–

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por candidato aprovado em concurso público que não se apresentou para o curso de formação.

Alega o recorrente que, devido à não-intimação pessoal para o curso de formação, não tomou conhecimento do início do curso.

2. Há entendimento pacífico nesta Corte no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. Precedentes.

3. Na espécie, a Universidade do Estado de Santa Catarina divulgou em seu site a relação dos candidatos aprovados no concurso em 22.06.2006 (fl. 93) e nomeou e convocou para o curso de formação pela publicação em Diário Oficial em 13.12.2006 (fl. 56).

4. Dessa forma, tendo estabelecido o edital que a publicação dos aprovados na 1ª etapa do concurso e a convocação para a realização da 2ª etapa, curso de formação, dar-se-ia pelo Diário Oficial e tendo decorrido pouquíssimo tempo entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido, denegando a segurança do impetrante.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 33.132/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).

Os itens 1 a 4 e 15 do capítulo de Disposições Finais do Edital do Concurso orientava que todas as publicações referentes ao certame seriam feitas no Diário da Justiça Eletrônico e nos sites da Escola Judiciária Edésio Fernandes - EJEF e da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa - Fundep, franqueando-se ainda ao candidato a obtenção de quaisquer outras informações diretamente na sede da Fundep, assim como prescrevendo-lhe, por fim, que o acompanhamento das publicações do edital de abertura e das demais comunicações relacionadas ao concurso era de sua exclusiva responsabilidade.

Nessa medida, não se extrai dessa regulação o alegado direito líquido e certo de que a eventualidade de cancelamento de prova ou a alteração da data de sua realização deveriam ser comunicadas pessoalmente a cada um dos candidatos, senão sendo dever deles, e portanto da Agravante, a plena atenção a essas cientificações enquanto perdurasse a execução das etapas do concurso.

Quadra salientar, por oportuno, que a excepcionalidade de intimação pessoal justifica-se exclusivamente quando houver situação contrária à do caso concreto, isto é, quando entre uma fase e outra do concurso, entre a homologação final e a convocação para a nomeação ou, por exemplo, entre a anulação de uma prova e a convocação para novo exame, houver um lapso de tempo bastante extenso.

(...)

Dessa forma, tem-se que o ato administrativo de anulação de prova prática por ofensa ao dever de sigilo, sua comunicação conforme regra editalícia e a estipulação de nova data para a sua realização não ofenderam os citados regramentos, antes confirmando a jurisprudência deste Tribunal Superior acerca do princípio da vinculação ao edital, daí porque correta a desclassificação da Agravante por não comparecer ao exame, inexistindo, da mesma forma, direito à segunda chamada. Dito isso, nego provimento ao agravo. (AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

Diante dessa conjuntura, conclui-se pela improcedência da irresignação recursal, tal como concluiu o Douto Magistrado primevo, porquanto não se vislumbra a alegada invalidade do ato de eliminação do Apelante do certame.

Assim, comprovada a legalidade da eliminação do Apelante do concurso público para seleção de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO à apelação para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021